Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-24.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005725-24.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.863.121-35 (RECORRENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005725-24.2021.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Natalia Mendes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO DE ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO REALIZADO NO TERMINAL DE ATENDIMENTO. AUTORA NEGA A CONTRATAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM E LEGALIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A Autora alega que não é correntista do banco reclamado e que não realizou empréstimo junto a instituição financeira que motivou a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 569,87.

3. Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, cabia ao Reclamado comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
No entanto, a parte autora afirmou categoricamente que não firmou contrato com o reclamado. Em audiência de instrução e julgamento pelo depoimento da parte autora pode se perceber a idade avançada e a falta de conhecimento para realizar um empréstimo.
Aliado a isso, a falta de comprovação pela reclamada que não juntou nenhuma filmagem da alegada contratação já que afirma que essa foi realizada em terminal de atendimento. Observo ainda que o preposto da reclamada informou que “Como ela não é correntista provavelmente houve falha do INSS que não repassou ao Banco do Brasil”.
Desta forma, diante da ausência de provas da contratação e ainda diante do que afirmou o preposto de que pode ter havido falha no repasse pelo INSS, entendo indevida a negativação do nome da reclamante, uma vez que esta não pode ser responsabilizada por culpa de terceiros. Portanto, tenho que a parte Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório, deixando de comprovar a legitimidade da contratação.

5. A negativação do nome da parte autora por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, bem como se tratar de única inscrição em nome do Autor.

7. A sentença que declarou inexigível o débito discutido nos autos e condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023